Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. QUEDA DE ÔNIBUS. CEGUEIRA BILATERAL. LAUDO PERICIAL. PERDA FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. VERBETE SUBULAR N. 580 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de complementação do seguro DPVAT no valor de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo INPC desde o sinistro (25/10/2019) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
2. No caso, em âmbito administrativo, reconheceu-se o direito da recorrida ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, porém, com enquadramento da perda funcional como de grau médio, acarretando a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor indenizatório, resultando na quantia de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
3. Se o laudo pericial confeccionado em Juízo atesta que a autora sofreu a perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) em consequência do traumatismo crânio encefálico sofrido após queda de ônibus, classificando a perda funcional como permanente e total, correta a r. sentença ao condenar a recorrente ao pagamento de complementação da indenização deferida administrativamente para totalizar o montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) previsto no art. 3o, II, da Lei n. 6.194/74.
4. A tese de que a correção monetária deve ocorrer a contar da data do pagamento na via administrativa não encontra respaldo jurídico, sendo assente o entendimento sumulado no verbete n. 580 do STJ de que “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Acertada, portanto, a r. sentença ao fixar o termo inicial da atualização monetária desde o sinistro (25/10/2019).
5. O comando normativo do art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, que se inicia com o valor da condenação, em seguida o proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa. Na espécie, existe condenação consistente no pagamento de indenização suplementar, portanto, o percentual de honorários sucumbenciais fixados na origem deve incidir sobre este montante. Sentença alterada apenas neste ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.